Tribunal: TJES
Processo: 5003304-07.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003304-07.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEANDERSON ZAMPROGNO
RECORRIDO: DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE PRODUTO. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA CONDENAR O FORNECEDOR AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS EM RAZÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DO DESCASO COM O CONSUMIDOR.

I- CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que, embora tenha reconhecido a falha na prestação do serviço e concedido indenização por danos materiais, julgou improcedente o pedido de danos morais. O autor alegou que o vaso sanitário adquirido apresentou vício oculto, obrigando-o a utilizar baldes de água por meses, causando-lhe constrangimento e quebra da legítima expectativa de uso.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia cinge-se em determinar se os transtornos e frustrações causados pelo vício do produto e pelo descaso do fornecedor em solucioná-lo no prazo legal configuram dano moral passível de indenização.

III- RAZÕES DE DECIDIR

03. O descumprimento do dever de sanar o vício do produto no prazo de 30 dias, somado ao manifesto descaso do fornecedor com o consumidor, que teve de se submeter a situações de constrangimento em seu próprio lar, configura uma ofensa que extrapola o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV- DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e PROVIDO.

Tese de julgamento
: "1. A inércia do fornecedor em solucionar o vício de produto no prazo legal, que, aliada a transtornos anormais e constrangimentos vivenciados pelo consumidor, configura dano moral indenizável. 2. A demora na solução do vício do produto, quebra a legítima expectativa do consumidor, ocasionando lesão moral."

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 18,
§ 1°
.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ; APL 0805808-25.2022.8.19.0212; Niterói; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 23/09/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5003304-07.2025.8.08.0014

RECORRENTE.: JEANDERSON ZAMPROGNO

RECORRIDOS.: DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE PRODUTO. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA CONDENAR O FORNECEDOR AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS EM RAZÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DO DESCASO COM O CONSUMIDOR.

I- CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que, embora tenha reconhecido a falha na prestação do serviço e concedido indenização por danos materiais, julgou improcedente o pedido de danos morais. O autor alegou que o vaso sanitário adquirido apresentou vício oculto, obrigando-o a utilizar baldes de água por meses, causando-lhe constrangimento e quebra da legítima expectativa de uso.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia cinge-se em determinar se os transtornos e frustrações causados pelo vício do produto e pelo descaso do fornecedor em solucioná-lo no prazo legal configuram dano moral passível de indenização.

III- RAZÕES DE DECIDIR

03. O descumprimento do dever de sanar o vício do produto no prazo de 30 dias, somado ao manifesto descaso do fornecedor com o consumidor, que teve de se submeter a situações de constrangimento em seu próprio lar, configura uma ofensa que extrapola o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV- DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e PROVIDO.

Tese de julgamento
: "1. A inércia do fornecedor em solucionar o vício de produto no prazo legal, que, aliada a transtornos anormais e constrangimentos vivenciados pelo consumidor, configura dano moral indenizável. 2. A demora na solução do vício do produto, quebra a legítima expectativa do consumidor, ocasionando lesão moral."

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 18,
§ 1°
.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ; APL 0805808-25.2022.8.19.0212; Niterói; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 23/09/2024.

.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Jeanderson Zamprogno contra a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

A ação foi proposta em face da empresa Docol Industria e Comercio Ltda, pleiteando indenização por danos materiais e morais em razão de um suposto vício de produto.

A Petição Inicial (ID 15050149) narrou a compra de um vaso sanitário da marca Docol que apresentou defeito após a instalação. A requerida Docol apresentou Contestação (ID 15050155), arguindo preliminares de incompetência do juízo, ilegitimidade ativa da coautora, inépcia da inicial e falta de interesse de agir, e, no mérito, defendeu a ausência de responsabilidade e de danos materiais e morais.

O juízo de origem proferiu Sentença (ID 15050179) rejeitando as preliminares e, no mérito, condenou a ré ao pagamento de danos materiais, mas julgou improcedente o pedido de danos morais.

Irresignada com a improcedência do dano moral, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 15050534), buscando a reforma da sentença para que seja fixada a indenização por danos morais. A parte recorrida apresentou Contrarrazões (ID 15050540) pugnando pela manutenção integral da sentença. É o relatório, no essencial.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por estarem ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Defiro a gratuidade de justiça, haja vista que a parte Recorrente comprovou sua hipossuficiência, conforme prova contida nos autos.

Pois bem. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de
reforma
da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

A controvérsia cinge-se à ocorrência de dano moral indenizável em razão do vício do produto e da demora na sua solução.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõe ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Conforme se depreende dos autos, a sentença de primeiro grau (ID 15050179) foi assertiva ao reconhecer a falha da ré na prestação de serviço, uma vez que a empresa, ciente do vício do produto, deixou de saná-lo no prazo legal de 30 (trinta) dias, conforme o art. 18, §1º, do CDC, ensejando a devida reparação pelos danos materiais.

No entanto, a recusa em indenizar os danos morais merece reforma. A situação vivenciada pelos autores ultrapassa o mero dissabor e adentra a esfera do dano moral, visto que a ré Docol violou a legítima expectativa do consumidor ao vender um produto com vício oculto, cuja ineficácia obrigou o casal a conviver com um transtorno cotidiano em seu próprio lar, recém-construído.

A necessidade de utilizar baldes de água para operar o vaso sanitário, de forma contínua e por meses, em seu próprio banheiro social, causou inegável constrangimento e frustração. Tal conduta configura um manifesto descaso e desrespeito com o tempo útil do consumidor, que teve de se desdobrar para solucionar um problema que cabia ao fornecedor.

Nesse sentido, o descumprimento de prazos para solução de vícios de produto, aliado ao evidente descaso e aos transtornos anormais causados ao consumidor, configura o dano extrapatrimonial.

Sobre o tema, importante destacar o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Defeito em televisão samsung smart após poucos dias de uso
. Sentença de improcedência. Apelo do autor. O defeito no aparelho televisor samsung smart TV 55 qled 4k the frame 2021 55ls03a desing slim suporte de parede slim incluso única conexão molduras foi demonstrado, bem como a resistência dos réus em solucionar internamente o problema. Configurada a responsabilidade civil da fabricante, ensejando o dever de indenizar pelo vício do produto do qual respondem solidariamente os integrantes da cadeia de consumo, nos termos do artigo 7º, parágrafo único e artigo 18, caput, do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Estabelece o artigo 18, § 1º, da norma consumerista que em não sendo sanado o vício pode o consumidor exigir, à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.
A falha na prestação do serviço restou incontroversa, com a quebra injustificada da legítima expectativa do consumidor em usufruir do televisor novo que havia adquirido
. Dever de substituir o televisor com defeito por outro modelo equivalente ou superior no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de r$500,00 (quinhentos reais), limitada a r$20.000,00 (vinte mil reais).
No que se refere aos danos morais, os fatos narrados são capazes de provocar transtornos e turbação psíquica que superam os aborrecimentos do cotidiano, especialmente porque o recorrido encontra-se desde 2021 privado da utilização do bem
. O valor da indenização requerido na inicial, de r$2.000,00 (dois mil reais), mostra-se proporcional às consequências advindas e adequado para compensar a lesão moral experimentada. Conhecimento e provimento do recurso. (TJRJ; APL 0805808-25.2022.8.19.0212; Niterói; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 23/09/2024; Pág. 653). (Grifo nosso).

Assim, com relação ao
quantum
indenizatório, é certo que a quantificação do valor econômico, a ser pago à parte ofendida moralmente, por falta de parâmetros legais, fica a critério do julgador, o qual há de se pautar pela observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

DISPOSITIVO

CONHEÇO
DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para CONDENAR o réu no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de
danos morais
, com incidência da taxa Selic a partir do evento danoso (com abatimento do IPCA) e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic.
Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios considerando o provimento ao recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)